Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1010550-83.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SUPERENDIVIDAMENTO]

RELATOR:
DES
.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

T
URMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

P
ARTE(S
):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), HUMBERTO SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 788.270.001-00 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), ACRUX SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 07.825.881/0001-29 (AGRAVADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (AGRAVADO), ASP CORRESPONDE DE INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 40.070.994/0001-37 (AGRAVADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 17.103.297/0001-13 (AGRAVADO),
SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (AGRAVADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HUMBERTO SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 788.270.001-00 (AGRAVADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI - CPF: 374.540.725-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisã
o
:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de superendividamento, por ausência de audiência prévia de conciliação (art. 104-A do CDC). A parte agravante alegou comprometimento de 839,41% da renda líquida mensal com dívidas bancárias e requereu limitação dos descontos em folha a 35% da remuneração.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração da parte consumidora em situação de superendividamento, mesmo antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir:

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu o tratamento do superendividamento no CDC, visando à proteção do mínimo existencial do consumidor em situação de vulnerabilidade econômica.

4. Demonstrado, em juízo de cognição sumária, o comprometimento excessivo da renda mensal do agravante com débitos bancários, há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

5. A exigência de audiência prévia de conciliação não impede, em caráter excepcional, a concessão de tutela provisória, desde que presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC.

6. A limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida é medida razoável e proporcional, preservando o mínimo existencial e possibilitando o prosseguimento da repactuação.

7. A jurisprudência de diversos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência mesmo antes da audiência conciliatória, quando necessária para evitar lesão grave ao consumidor.

8. A reversibilidade da medida justifica a concessão da tutela sem prejuízo aos credores, que poderão retomar a cobrança nos moldes contratados caso o pedido seja julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração da parte consumidora a 35%, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e risco de comprometimento do mínimo existencial. 2. A Lei nº 14.181/2021 não exclui os empréstimos consignados do regime de repactuação de dívidas por superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, I e III; 6º, III e VIII; 54-A, §§ 1º e 2º; 104-A; CPC, art. 300; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-SP, AI 2212162-43.2022.8.26.0000; TJ-MG, AI 1000021-19.4938.3007; TJ-GO, AI 5104766-89.2023.8.09.0162; TJ-SP, AI 2145091-53.2024.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HUMBERTO SALDANHA DE ALMEIDA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
, registrada sob o nº
1051271-85.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.
e outros.

A decisão agravada (
ID.

187053767
) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada. Fundamentou-se na exigência legal de realização de audiência prévia de conciliação, conforme previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, como etapa imprescindível à apresentação da proposta de plano de pagamento aos credores. Diante disso, determinou a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania do Superendividamento para designação da audiência de tentativa de conciliação, consignando as consequências do não comparecimento das partes. Além disso, deferiu a inversão do ônus da prova, concedeu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu, por ora, a tutela antecipada requerida.

A parte
AGRAVANTE
, por sua vez, interpôs o presente recurso (
ID.

278786374
), alegando que sua condição de superendividamento está amplamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, com destaque para o comprometimento de 839,41% de sua renda líquida mensal com encargos financeiros decorrentes de empréstimos bancários. Sustenta que não possui condições de arcar com tais dívidas sem prejudicar sua subsistência e dignidade, destacando a urgência na concessão da medida para limitação imediata dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% de sua remuneração líquida. Aduz que a negativa da tutela enseja risco de dano grave e de difícil reparação e que os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes, postulando a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com posterior provimento definitivo para reformar a decisão agravada.

A decisão liminar (
ID.

279088866
) deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Considerando os documentos que demonstram o comprometimento da maior parte da remuneração do agravante com débitos bancários, entendeu pela necessidade de preservação do mínimo existencial, determinando que a totalidade das dívidas discutidas nos autos principais seja limitada a 35% da remuneração líquida mensal do agravante, com observância da proporcionalidade dos créditos. Determinou, ainda, a intimação das partes agravadas para apresentação de contraminuta no prazo legal.

Nas Contrarrazões (
ID.

281139876
), a parte
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.
defendeu que o indeferimento da tutela de urgência foi adequado, uma vez que a parte agravante apenas declarou ser pobre sem comprovar documentalmente a condição. Alegou que a concessão da tutela só é possível após tentativa frustrada de conciliação, conforme previsto nos artigos 104-A, 104-B e 104-C do CDC. Argumentou, ainda, que a revogação da decisão incentivaria condutas contraditórias por parte de devedores e violaria a legislação vigente, requerendo o desprovimento do recurso.

Na peça (
ID.

281570872
), o
BANCO DAYCOVAL S.A.
sustentou que as dívidas de operação de crédito consignado estão excluídas da incidência das normas de superendividamento conforme o Decreto nº 11.150/2022. Argumentou inexistirem os requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando a legalidade da contratação e a ausência de comprometimento do mínimo existencial. Defendeu que não se aplica ao caso a legislação sobre superendividamento, requerendo, ao final, a manutenção da decisão agravada.

Nas Contrarrazões (
ID.

281710399
), a parte
CLICKBANK LTDA.
argumentou que a decisão recorrida deve ser mantida, pois não estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar. Aduziu que a parte agravante não comprovou o fumus boni iuris e o periculum in mora, além de ter firmado livremente os contratos em questão. Ressaltou a legalidade dos descontos efetuados e a necessidade de audiência conciliatória prévia conforme determina a Lei nº 14.181/21, pugnando pelo improvimento do recurso.

Na peça (
ID.

281793869
), o
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.
defendeu a legitimidade da cobrança realizada e a regularidade do desconto em folha de pagamento, considerando a margem consignável de 30%. Argumentou que o agravante aufere renda bruta suficiente e que os valores
descontados foram pactuados contratualmente, destacando não haver prejuízo que justifique a reforma da decisão, requerendo, assim, o desprovimento do agravo de instrumento.

A parte agravada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
apresentou contrarrazões (
ID. 282262859
), nas quais relatou que o agravante informou comprometimento de 839,41% da sua renda mensal líquida com dívidas bancárias, razão pela qual pleiteou em tutela de urgência a suspensão dos descontos ou sua limitação a 35% da renda. Defendeu a manutenção da decisão agravada, afirmando que a tutela de urgência requer audiência de conciliação prévia conforme art. 104-A do CDC, inexistindo demonstração de ilegalidade nos contratos ou da probabilidade do direito, e que a liminar pretendida se configura como medida prematura, violando o contraditório e a boa-fé objetiva.

A parte agravada
BANCO INTER S.A.
apresentou contrarrazões (
ID. 282746356
), sustentando a ausência de requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, por não estarem presentes a probabilidade do direito nem o perigo de dano. Argumentou que os documentos não demonstram a verossimilhança das alegações e que não há elementos que indiquem risco de dano irreparável, ressaltando que a decisão agravada observou o devido processo legal e os princípios da motivação e da segurança jurídica.

A parte agravada
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
apresentou contrarrazões (
ID. 283296881
), nas quais expôs que celebrou contrato de assistência financeira com o agravante, que teve ciência e anuência das cláusulas pactuadas. Defendeu a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, sustentando que a concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca dos requisitos, o que não se verifica no caso concreto, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Por fim, conforme certificado em
ID. 287854389
, restou constatado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões por parte dos agravados
ACRUX SECURITIZADORA S.A.
,
ASP CORRESPONDE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LTDA
,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,
BANCO PAN S.A.
,
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
,
LH1010 SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA
e
SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA
, enquanto os demais agravados apresentaram contrarrazões de forma tempestiva.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Alega a parte Agravante que possui 839,41% de sua renda líquida mensal comprometida com encargos financeiros decorrentes de empréstimos bancários, razão pela qual necessita da limitação imediata dos descontos em folha ao percentual de 35% de sua remuneração, sob pena de comprometimento do mínimo existencial.

Já as partes Agravadas defendem que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, sustentando a necessidade de audiência conciliatória prévia conforme determina a Lei nº 14.181/2021 e argumentando pela regularidade dos contratos e descontos efetuados.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia enquadra-se no âmbito de aplicação da Lei nº 14.181/2021, que introduziu ao Código de Defesa do Consumidor o tratamento específico do superendividamento. Conforme dispõe o art. 54-A, §§ 1º e 2º, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, sendo que tais dívidas englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação pactuada.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
(Súmula 297 do STJ). Ademais, é importante destacar que as relações entre consumidores e instituições
bancárias submetem-se às regras consumeristas, conforme jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

Em sede de cognição sumária, neste juízo preliminar, está demonstrada a probabilidade do direito alegado, posto que parece estar configurado o superendividamento do agravante, considerando os elementos documentais apresentados, que indicam o comprometimento de 839,41% da renda líquida com encargos financeiros.

A planilha acostada à inicial aponta que os encargos financeiros mensais totalizam R$ 47.675,96, valor que, em juízo preliminar, parece consumir praticamente a integralidade dos rendimentos do devedor, o que sugere comprometimento do atendimento às necessidades básicas de sobrevivência.

Já o perigo da demora também está presente, considerando que a manutenção dos descontos na proporção atual pode vir a inviabilizar a preservação do mínimo existencial do consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de proteção imediata em casos análogos:

"Tutela de urgência. Revisional de contratos bancários. Pretensão fundamentada na Lei do Superendividamento. Liminar deferida para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do autor. Possibilidade. Hipótese fática que demonstra o comprometimento da integralidade dos vencimentos do consumidor para o pagamento de parcelas de empréstimo, em prejuízo da garantia do mínimo existencial. Liminar mantida. Presença dos requisitos autorizadores. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - AI: 22121624320228260000 SP 2212162-43.2022.8.26.0000, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)"

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo
acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 - Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/03. 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional
à
elas. (TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)"

No que se refere ao argumento das agravadas acerca da necessidade de audiência conciliatória prévia, é certo que a Lei nº 14.181/2021 estabelece tal procedimento como regra geral. Entretanto, isso não obsta a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente em situações que comprometem direitos fundamentais como o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. A própria finalidade da legislação sobre superendividamento, que visa à preservação da pessoa humana em situação de vulnerabilidade econômica, seria frustrada caso fosse vedada a proteção imediata do devedor em situações extremas.

Sobre este aspecto, a jurisprudência tem entendido que
"Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível antecipar a tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial."
(TJ-GO 5104766-89.2023.8.09 .0162, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023).

Quanto à alegação de algumas agravadas sobre a inaplicabilidade da legislação de superendividamento aos empréstimos consignados, importante consignar que a própria Lei nº 14.181/2021 não estabelece tal exclusão de forma expressa. Além disso, conforme
entendimento da jurisprudência, “[...]
o art
.
104-A
§ 1º do
CDC
não excluiu os empréstimos consignados da ação de repactuação de dívidas. E, nessa linha, o artigo 4º, parágrafo único, inciso I, letra h mencionou os "empréstimos consignados" como exclusão do cálculo do mínimo existencial. Os empréstimos consignados não foram excluídos da possibilidade da repactuação
[...]” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2145091-53 .2024.8.26.0000 Bauru, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024).

No mesmo sentido:
“[...] O caso em questão se amolda às salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei nº
14.181
/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo. [...]
” (TJ-GO 5104766-89.2023.8.09 .0162, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023).

A situação financeira descrita nos autos sugere quadro de aparente desequilíbrio econômico, no qual o devedor parece encontrar-se impossibilitado de honrar suas obrigações sem comprometer sua subsistência básica. Os valores descontados mensalmente, neste juízo preliminar, aparentam superar a capacidade de pagamento do agravante, configurando situação que pode demandar intervenção judicial imediata para preservação dos direitos fundamentais envolvidos.

A reversibilidade da medida também se mostra presente, considerando que, caso a demanda principal seja julgada improcedente, as instituições financeiras agravadas poderão retomar as cobranças nos moldes originalmente contratados, não havendo prejuízo irreparável para tais empresas. Por outro lado, a manutenção da situação atual pode acarretar danos irreversíveis ao agravante, comprometendo sua dignidade e capacidade de subsistência.

É importante destacar que a limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida mensal constitui medida proporcional e razoável, que permite tanto a preservação do mínimo existencial do devedor quanto a continuidade dos pagamentos aos credores, ainda que em patamar reduzido.

Ademais, a concessão da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito da causa, mas apenas assegura, em cognição sumária, que o procedimento de repactuação possa ser desenvolvido sem que o devedor seja submetido a privações que possam ser
incompatíveis com sua condição humana. A medida visa, portanto, garantir a efetividade do processo e a preservação dos direitos fundamentais envolvidos, sem interferir na análise definitiva das questões contratuais discutidas.

Verifico, ainda, que as agravadas não trouxeram elementos concretos que afastem, neste juízo preliminar, a aparente presença dos requisitos legais para concessão da tutela, limitando-se a argumentos genéricos sobre a legalidade dos contratos e a necessidade de audiência prévia. Os documentos juntados aos autos, por sua vez, parecem ser suficientes para sugerir a verossimilhança das alegações e a possível urgência da medida pleiteada.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece reforma, uma vez que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil parecem estar presentes no caso concreto. Há indícios da situação de superendividamento, o perigo da demora parece evidente diante do possível comprometimento do mínimo existencial, e a medida pleiteada mostra-se reversível e proporcional aos direitos em discussão.

A argumentação das partes agravadas no sentido de que seria necessário aguardar o contraditório e a produção de provas para análise da tutela não merece acolhimento, posto que a natureza sumária da cognição em sede de tutela de urgência dispensa o exaurimento da instrução probatória, bastando a demonstração da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável. Os documentos carreados aos autos são suficientes para evidenciar a situação de superendividamento da agravante, não se justificando a postergação da proteção ao mínimo existencial até o final do procedimento ordinário.

Por fim, cumpre destacar que a própria finalidade da Lei nº 14.181/2021 é conferir proteção especial aos consumidores em situação de superendividamento, estabelecendo mecanismos para preservação de sua dignidade e viabilização do soerguimento financeiro. A interpretação restritiva que vedasse a concessão de tutela de urgência em casos que aparentem extrema necessidade contrariaria o espírito protecionista da legislação e poderia comprometer sua efetividade prática.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a totalidade das dívidas discutidas nos autos principais seja limitada a 35% da remuneração líquida mensal do agravante, observando-se a
proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.

Expeça-se Ofício ao órgão Estadual responsável pelo ajuste das consignações, para que adote as providências necessárias.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Manifesto divergência do voto do relator.

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 22 DE JULHO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, MANIFESTOU DIVERGÊNCIA A 1º VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE JULHO DE 2025.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O
(
DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Humberto Saldanha de Almeida
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão imediata dos descontos bancários incidentes sobre sua conta ou, ao menos, à limitação desses descontos a 35% de sua renda líquida.

O Juiz singular entendeu que a legislação especial estabelece, como etapa inicial, a realização de audiência de conciliação com todos os credores para análise do plano de pagamento, razão pela qual não é possível, neste momento processual, impor limitação ou suspensão dos descontos.

Inconformado, o Agravante afirma que está em situação de superendividamento, com mais de 800% (oitocentos por cento) de sua renda comprometida, sem conseguir manter despesas básicas nem assegurar o mínimo existencial.

Sustenta que preenche os requisitos do artigo 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência.

No que concerne à probabilidade do direito, aduz que está demonstrada pelos documentos que comprovam a desproporção entre renda e dívidas.

Quanto ao perigo de dano, segundo argumenta, decorre do risco concreto de não conseguir prover seu sustento.

Por fim, aduz que a medida é reversível por se tratar de obrigação pecuniária.

Ressalva que não pretende se eximir do pagamento, mas sim reorganizar suas dívidas sob supervisão judicial, como prevê a Lei do Superendividamento.

Reforça que a audiência de conciliação prevista em Lei não afasta a possibilidade de concessão de tutela provisória para evitar que o processo perca sua utilidade diante do agravamento da situação financeira.

Assim, pugna pela reforma da decisão, para que seja concedida a tutela de urgência e determinada a suspensão dos descontos bancários incidentes sobre sua conta, decorrentes dos contratos de crédito em discussão; ou, alternativamente, a limitação dos descontos a 35% de sua renda líquida, até a
audiência de conciliação e a definição do plano de pagamento no processo principal.

Na sessão virtual de 22/07/2025, o Desembargador Sebastião Barbosa Farias votou pelo provimento do Recurso e seu entendimento foi acompanhado pelo 2.º Vogal, Juiz Marcio Aparecido Guedes.

A conclusão do julgamento foi adiada e o processo incluído nessa pauta, porque manifestei divergência.

Assim o fiz, porque inobstante às judiciosas razões que levaram o eminente Relator a prover o Recurso, no meu entender, deve ser seguido o rito específico instituído pela Lei n. 14.181/2021, que incluiu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor.

O
caput
e o §1º do art. 104-A deixam claro que a audiência de conciliação é etapa obrigatória e antecedente à instauração da fase judicial de repactuação compulsória, e que o plano de pagamento deve ser apresentado em Juízo e discutido com os credores antes que qualquer medida de força vinculante seja adotada.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte tem reconhecido, de forma reiterada, que a audiência de conciliação configura etapa prévia, obrigatória e imprescindível à apreciação de qualquer pedido de tutela antecipada formulado em ações de repactuação de dívidas por superendividamento.

Para ilustrar, transcrevo precedente da Segunda Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS E EXCLUSÃO DE REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória
depende da demonstração da probabilidade do direito, a qual não se configura quando ausente a realização da audiência de conciliação e a análise do plano de pagamento pelo conjunto de credores. 4. A audiência de conciliação é etapa indispensável à caracterização do superendividamento e à repactuação das dívidas, conforme previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 5. Sem a instauração do processo de superendividamento e a correspondente tentativa de conciliação, o pedido de tutela se revela prematuro. [...]
(TJMT. RAC. N.U 1035649-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

No caso, a decisão agravada mostra-se escorreita, pois o Julgador singular seguiu estritamente ao rito legal estabelecido para esse tipo de demanda.

Ademais, não se verifica no caso concreto a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

O perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito não estão configurados apenas pela alegação de endividamento.

Com efeito, admitir que o simples ajuizamento da Ação de Superendividamento suspenda, por liminar, todos os contratos financeiros firmados com o consumidor, independentemente da análise do plano de pagamento, da realização de audiência e da demonstração específica de abusividade, é permitir o esvaziamento do conteúdo normativo da própria Lei n. 14.181/2021, transformando a tutela de urgência em antecipação do mérito sem os rigores legais exigidos para tanto.

A lógica da lei é clara: primeiro a composição, depois, se frustrada, a eventual imposição judicial da repactuação, mediante critérios objetivos. Inverter essa ordem compromete a eficácia da norma, prejudica os credores de boa-fé e legitima a suspensão unilateral de obrigações válidas e exigíveis.

Com essas considerações, com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo,
nego provimento ao Recurso
e revogo a decisão liminar proferida no Id. 279088866, restabeleço os descontos contratuais nos moldes originalmente pactuados, sem prejuízo de nova apreciação judicial caso venha a ser homologado plano de pagamento nos termos da segunda fase do procedimento de superendividamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025